Tribunal: TJDFT
Processo: 0743749-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra a decisão monocrática de ID 65161356 que indeferiu a liminar com base na ausência de comprovação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em suas razões recursais (ID 65364670), a parte embargante alega, em síntese, omissão no julgado. Sustenta que não houve manifestação sobre “(i) ilegalidade da ausência de reabertura de prazo para manifestação para produção de provas, (ii) ilegalidade do indeferimento da produção de prova pericial mesmo sendo determinada a inversão do ônus da prova e (iii) quanto à inadmissibilidade de custeio de exame na rede privada de saúde” (ID 65364670, pág. 3). Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos aclaratórios para que seja reformada a decisão recorrida, no sentido de se atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Sem contrarrazões (ID 67174461). É o relatório. DECIDO. Sem razão, contudo. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, a decisão embargada entendeu que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar, de modo que é devida a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso (ID 65161356). Com efeito, na análise estreita da medida liminar requerida e, em cognição sumária, a decisão monocrática restou fundamentada suficientemente, bem como não houve justificativa trazida pelos embargos de declaração no sentido de os supostos vícios alterarem a conclusão de ausência de comprovação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara para que não ocorra o vício da omissão. Destarte, ausente qualquer vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Assim, a rejeição dos embargos de declaração com a manutenção integral da decisão monocrática recorrida é medida que se impõe. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora